Tribunal: STF
Processo: HC 270133
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas. Atuação da guarda municipal. Alegada ilicitude das provas. Inocorrência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Eder da Silva Rodrigues Ferro Junior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 222.336/SP (evento 13).

O paciente foi condenado à pena definitiva de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 11).

No presente writ, a Defesa sustenta a nulidade das provas produzidas a partir da atuação ilegal da guarda municipal, porquanto ausente situação flagrancial e sem fundadas razões. Alega violação aos arts. 240, § 2º e 244 do Código de Processo Penal. Argumenta a ausência de provas para lastrear a condenação do paciente. Aponta a inaplicabilidade do Tema 656 da Repercussão Geral, tendo em vista  que a ilegalidade ocorreu antes do julgamento do RE 608.588/SP. Requer, em medida liminar, a revogação da prisão do paciente até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pelo reconhecimento da ilicitude das provas obtidas pela guarda municipal com a consequente absolvição do paciente.

É o relatório. Decido.

O ato dito coator restou assim ementado (evento 16):

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE ATUAÇÃO INDEVIDA. PRISÃO EM FLAGRANTE. FUNDADAS SUSPEITAS. LEGITIMIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 608.588/SP (Tema 656 da repercussão geral), reconheceu a constitucionalidade da atuação das Guardas Municipais no exercício de ações de segurança urbana, inclusive no policiamento ostensivo e comunitário, ressalvadas as atribuições da polícia judiciária. 
2. Hipótese na qual o agravante foi surpreendido em local conhecido pela prática do tráfico de drogas, mexendo em muro e, ao avistar a viatura, apresentou comportamento evasivo, sendo encontrada, no mesmo local, sacola contendo 37 porções de cocaína. Evidenciada, portanto, fundada suspeita e situação de flagrante delito, legítima a atuação da Guarda Municipal. 
3. Esta Corte entende ser lícita a prisão realizada por guardas municipais em situação de estado flagrancial visível, não havendo falar, nessa oportunidade, em ilicitude das provas daí decorrentes (AgRg no HC n. 809.245/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023). 
4. Agravo interno não provido."

De partida, assento que a condenação do paciente transitou em julgado em 08.4.2024 (evento 12).

Anoto que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De outro lado, verifico que o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese de ilicitude das provas ante a abordagem realizada pela guarda municipal, à seguinte fundamentação (evento 13):

 “(...).
Na hipótese dos autos, a Corte local destacou (e-STJ fls. 120): 
Atendendo às r. determinações do C. Superior Tribunal de Justiça, nomeadamente do E. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, passo a analisar a questão da busca pessoal empenhada pela Guarda Civil municipal em face do ora paciente e o pleito de anulação das provas então obtidas. 
Pese o inconformismo posto, não vislumbro teratologia ou ilegalidade a serem sanadas por esta via. 
Isto porque, conforme se depreende dos principais, “O réu, em local conhecido pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, estava mexendo num muro e ao visualizar a viatura, apresentou atitude evasiva tentando distanciar-se do muro” e “No muro, exatamente onde estava, havia a sacola com as 37 porções de cocaína”, repisando-se que “ao notar a presença da guarnição, passou a andar apressadamente com fim de deixar o local, ocasião em que foi abordado”, o que, por si só, já constitui razão suficiente para que a aproximação questionada se dê. Portanto, devidamente desenhada a desconfiança idônea, apta a lastrear a respectiva medida.
Impende considerar, pois, que os agentes públicos surpreenderam o paciente em evidente situação flagrancial, o que afasta o pretendido reconhecimento da nulidade das provas pertinentes. 
No ponto, saliento que o Decreto Presidencial de nº 11.841/2023, disciplinou a atuação da Guarda Municipal, notadamente ao se deparar com uma situação de flagrante delito: “Art. 5º. Na hipótese de ocorrências que configurem ilícito penal, as guardas municipais poderão: I - realizar a prisão em flagrante dos envolvidos, na forma prevista nos art. 301 e art. 302 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941”. Exatamente o que ocorreu no caso em exame.
Como se vê, o agravante foi preso em flagrante após ter sido avistado pela guarda civil municipal, em local conhecido pela prática de tráfico, mexendo em um muro, constando que ao avistar a viatura, passou a andar apressadamente como o fim de deixar o local, distanciando-se do muro, quando foi abordado e, no referido local, encontrada uma sacola com 37 porções de cocaína. Daí sua prisão em flagrante pela guarda municipal. 
Assim, havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem e busca pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atuou, nessa hipótese, como polícia investigativa. 	Portanto, verifica-se que o entendimento assentado pela Corte local, no julgamento do writ originário, encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da legalidade da prisão por guardas municipais em situação de estado flagrancial visível, não havendo falar, nessa oportunidade, em ilicitude das provas daí decorrentes (AgRg no HC n. 809.245/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023).”

Portanto, a fundamentação das instâncias antecedentes não diverge da orientação desta Suprema Corte, visto que “Não se verifica ilegalidade na ação da Guarda Municipal, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante — art. 301 do CPP”. (HC 227.997 AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.02.2024); “sobre a possibilidade de realização da prisão flagrancial por guardas municipais, a Corte estadual se manifestou de forma alinhada ao entendimento deste julgador, no sentido de que qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância (art. 301 do CPP)” (HC 202.776-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 15.3.2022);  “a ação da Guarda Municipal foi legítima, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante, o que se adequada à jurisprudência deste Supremo Tribunal” (HC  201.556/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes); “O alcance das atribuições dos guardas municipais é desinfluente ao deslinde da causa, na medida em que, a teor do artigo 301 do CPP, a prisão em flagrante pode ser implementada por qualquer do povo” (HC 129.203/SP, Min. Edson Fachin); “inexiste, na espécie, manifesta ilegalidade apta a superar o óbice processual, mormente considerando a norma prevista no art. 301 do CPP, que autoriza qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito” (HC 200.162/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.5.2021); “[a] prisão em flagrante pode ser implementada por qualquer do povo, sendo irrelevante, para o caso, a discussão acerca do alcance das atribuições da Guarda Municipal” (HC 203.070/SP, Rel. Min. Nunes Marques); “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.10.2023)

Ademais, para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse contexto, este Supremo Tribunal Federal já assentou que, “Para dissentir das instâncias de origem — no sentido de que não havia situação de flagrância —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita” (HC 220.447-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1.12.2022); “Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal de origem são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada pelos guardas municipais se revelou lícita, sendo as circunstâncias do caso concreto aptas a encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que o ingresso no domicílio se amparou em fundadas razões. Conclusão diversa demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nesta sede recursal” (ARE 1.447.054-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente